Tribunal: TJES
Processo: 5012667-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012667-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DOS SANTOS CALIMAN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARIA DA PENHA DOS SANTOS CALIMAN em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, por meio da qual alega, em suma, a cobrança por ligações telefônicas internacionais não realizadas, que não foram pagas em cumprimento a instruções dadas pela Requerida, ao que se seguiu, todavia, a interrupção dos serviços de telefonia e internet em virtude do inadimplemento. Diante disso, pretende a reativação dos serviços contratados, além de restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar à Requerida a adequação das faturas de novembro e dezembro de 2022, bem como condená-la à restituição em dobro da quantia paga a maior em setembro de 2022 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões (i) a revelia não enseja presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados pela Requerente; (ii) inexiste falha no serviço prestado, mas sim cobrança por ligações internacionais efetuadas; (iii) ausência de nexo causal entre a conduta da Requerida e os danos alegados; (iv) ausência dos pressupostos da obrigação de indenizar; (v) não cabimento de repetição do indébito; (vi) inexistência de danos morais; (vii) valor reparatório pelos supostos danos morais fixados em

excesso.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada a partir do exame acurado do conjunto probatório, aliado à jurisprudência sedimentada do eg. TJES sobre o tema, bem como pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95).

Fincada essa premissa, dos autos se infere que (i) a Requerida realizou cobranças indevidas de ligações internacionais não realizadas pela Requerente - ID 5504247; (ii) houve o pagamento a maior no mês de setembro de 2022 - ID 5504251; (iii) após reclamação da Requerente, a Requerida corrigiu a fatura no mês seguinte, todavia, novas cobranças indevidas se fizeram presentes em novembro e dezembro de 2022 - ID 5504249 e ID 5504250; (iv) a própria Requerida instruiu ao não pagamento das faturas de novembro e dezembro e 2022, todavia, ante o inadimplemento, interrompeu os serviços de telefonia e internet – ID 5504255 a 258.

Tais fatos estão devidamente comprovados nos autos, diante da prova documental coligida e por força da distribuição do ônus da prova operada segundo a normativa consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), e demonstram a falha na prestação do serviço, tanto no que tange à cobrança indevida de valores, quanto em virtude da interrupção dos serviços contratados (art. 14 do CDC), saltando aos olhos o preenchimento dos requisitos configuradores da responsabilidade civil objetiva (conduta comissiva ilícita, dano e nexo causal).

Por esse motivo, reponta escorreita a r. Sentença ao decidir (i) pela declaração de inexigibilidade do valores indevidamente cobrados, (ii) pela condenação à restituição em dobro da quantia paga a maior, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC e (iii) pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É exatamente esse o entendimento exarado na jurisprudência do eg. TJES,
verbis
:

AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA: RETRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA: COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBIBO. DOBRO. ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR: NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO. 1 AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA. (...)2.1.
Nos termos da jurisprudência pátria, a cobrança indevida de tarifa do consumidor, aliada à interrupção do fornecimento de serviços de telefonia, caracteriza a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da Operadora ao pagamento de indenização por danos morais
. 2.2.
A fixação do quantum indenizatório deve considerar não apenas a condição do lesado, mas, principalmente, o caráter pedagógico no ofensor. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é condizente com a situação dos autos e hábil a reduzir o abalo experimentado pela vítima, em razão da prestação de serviço defeituosa, pela Operadora
. (...) (TJES, Apelação Cível 048150075405, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA RELAÇÃO DE CONSUMO DANOS MORAIS PERDA DE TEMPO ÚTIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1.
Das provas extrai-se que a linha foi bloqueada e de que foram feitas várias tentativas de resolver o problema (via telefone, e-mail e atendimento presencial), demonstrando a desídia da concessionária em solucionar o problema
. 2.
A indenização por dano moral por perda de tempo útil se baseia em situações em que o consumidor perde um tempo significativo para solução do vício na prestação de serviço pelo fornecedor
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170101645, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021) 3. Tratando-se de relação contratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180092501, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021)

Destaque-se, por oportuno, que a restituição em dobro “
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00),
referido valor se mostra proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em patamar compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, valendo conferir, por todos, o aresto acima reproduzido (a saber:
TJES, Apelação Cível 048150075405, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022
).

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)